Tribunal: TJDFT
Processo: 0008134-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DE LAUDO DE EXAME DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LATROCÍNIO TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Elaborado por perito criminal designado pelo Diretor do Instituto de Criminalística, revisado por outro perito criminal, observados todos os elementos para identificação do objeto periciado e para a conclusão do exame, não há que se falar em nulidade do Laudo de exame de veículo por ausência de matrícula de referidos servidores públicos, pois tal não constitui elemento essencial do ato.
2. Não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de reconhecimento formal em juízo se réu se encontrava foragido em face de decretação de sua prisão preventiva.
3. Nos termos do artigo 222 e parágrafos do CPP, expedição de carta precatória que não suspende instrução criminal. Findo o prazo razoável estipulado pelo magistrado sem a sua devolução, o julgamento poderá ser realizado sem a oitiva da vítima, daí não podendo ser extraída nenhuma irregularidade.
4. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do latrocínio tentado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. No caso, a prova documental (ocorrências policiais; portaria de instauração do inquérito policial; auto de apresentação e apreensão do veículo roubado; termo de restituição do automóvel à vítima; dados da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular da vítima, constando que primeira linha habilitada foi de pessoa ligada ao apelante; auto de reconhecimento de pessoa, réu reconhecido na delegacia como um dos autores do latrocínio tentado; e relatório policial), pericial (atestado pelos peritos lesão à integridade corporal da vítima e avarias na estrutura do seu automóvel), as declarações da vítima em sede inquisitorial (firmes e coesas no sentido de que foi abordada por dois indivíduos; um deles portava arma de fogo e tentou disparar duas vezes contra sua cabeça, mas o armamento falhou; que entrou em luta corporal com os dois criminosos; e que o carro colidiu com a porteira de uma chácara), o depoimento da testemunha (admitindo ter habilitado linha telefônica no aparelho celular da vítima, em seu nome, mas a pedido do réu), em conformidade com o depoimento do policial em juízo, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante nos exatos termos da sentença.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.